Tribunal: STF
Processo: HC 99044
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. 
   VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 
   CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1.	Alega-se que a 
   valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma 
   condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.
2.	A 
   jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis 
   in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo 
   fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado 
   como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 
   59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante 
   genérica do art. 61 também do Código Penal). 
   Precedentes.
3.	Nada impede que condenações distintas dêem 
   ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos 
   distintos.
4.	Não se verifica constrangimento ilegal a ser 
   sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, 
   sendo possível utilizar uma para considerar negativos os 
   antecedentes e a outra como agravante da reincidência, 
   inexistindo bis in idem.
5.	Habeas corpus denegado.